Tribunal: TJDFT
Processo: 0711351-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE PEÇAS INDISPENSÁVEIS PARA A ANÁLISE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos da Súmula 17, deste Tribunal, o "processamento do recurso de agravo em execução penal seguirá o rito do recurso em sentido estrito, previsto no Código de Processo Penal".
2. O artigo 587, do CPP, estabelece que cabe à parte indicar as peças dos autos originais que entende necessárias para compor o recurso. Não havendo a devida instrução do feito com documentos essenciais à analise do pedido, o recurso de agravo de execução não pode ser conhecido.
3. Recurso não conhecido.